Tribunal: TJDFT
Processo: 0752168-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. AFERIÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1.O habeas corpus constitui remédio constitucional destinado a salvaguardar aquele que sofre ou está ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal). Por seu turno, a excepcional possibilidade de prisão civil por dívida do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia está prevista no artigo 5o, LXVII, da Constituição Federal.
2. In casu, não há controvérsia a respeito do inadimplemento da verba alimentar ou da legalidade da prisão civil. A alegação da ausência de capacidade financeira para pagamento da pensão alimentícia, objeto de ação revisional, não é admissível na via estreita do Habeas Corpus, ante a necessidade de dilação probatória.
3. Ordem denegada.